Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-37.2019.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002904-37.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AQUILES CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 051.990.251-39 (APELANTE), FELIPPE CORREA VILELA DE MORAES - CPF: 020.902.591-32 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DELITO PRATICADO POR VIOLENTA EMOÇÃO – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
2)
PLEITO APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ACOLHIMENTO EM PARTE – PENA REDIMENSIONADA – PENA FINAL QUE NÃO ULTRAPASSA OITO ANOS – REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

2.
Diante da aplicação da pena-base com fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP (culpabilidade), impõe-se a readequação da pena-base
,
com abrandamento de regime para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

vvv

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002904-37.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: AQUILES CARDOSO DE NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de AQUILES CARDOSO DE NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças-MT (ação penal cód. 301056), que o condenou como incurso na pena do artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre da sentença visando:
1)
A nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente:
2)
Requer a redução da pena-base ao mínimo legal alegando que
“...deve ser afastada, vez que divorciada dos Princípios que compõem a Necessidade da Sanção Estatal...”
(pag. 296-PDF), abrandando o regime prisional (pags. 288/297-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para manter a decisão do júri (pags. 299/311-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 331/337-PDF).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 05 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 07/03/2019, por volta das 22:00 horas, na Av. Brasília, n° 451, no Bairro Sena Marques, nesta cidade, o apelante AQUILES, mediante dissimulação, fazendo uso de uma arma de fogo (revólver calibre 32),
tentou matar a vítima, Felippe Corrêa Vilella de Moraes
, causando-lhe a lesão de natureza grave descrita no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, somente não logrando êxito em sua intenção homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai que a vítima estava na Escola Marisa Mariano, quando sua ex-companheira, LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ (de 16 anos de idade), lhe telefonou
dizendo que havia “uns caras” lhe procurando para matar
, referente a acerto de droga e que iriam atrás dele na escola, em seguida sua genitora ligou lhe pedindo para ir embora da escola, pois, segundo ela, Letícia havia ligado para a mesma e falado que ele estava correndo perigo de vida, haja vista que havia “uns caras” atrás dele.

Diante disso, a vítima foi para sua casa, sendo que no caminho foi falando com Letícia no celular, oportunidade em que esta lhe disse que na hora que ele chegasse em casa era para avisá-la. Assim chegou em sua residência e passou uma mensagem para Letícia, sendo que
logo após ela ter lhe telefonado,

o denunciado, atual companheiro de Letícia
,
dotado de
animus necandi
, adentrou repentinamente na casa do ofendido, sacou um revólver e “a queima roupa” efetuou um disparo na região anterior do tórax da vítima; ato contínuo
, efetuou outro disparo em direção ao ofendido, acertando-lhe de raspão a cabeça.

Em seguida, a vítima, mesmo ferida, entrou em luta corporal com o acusado, tentando contê-lo, contudo este ainda conseguiu efetuar outro disparo com a arma, porém, não conseguiu acertar a vítima. Em sequência, a vítima continuou em luta corporal com o denunciado até do lado de fora do portão de sua casa, ocasião em que a vítima conseguiu sair correndo para pedir socorro, ao passo que o acusado, então, subiu em sua motocicleta e foragiu-se dali, sendo socorrida.

Ressai que a vítima teria sido atraída até sua casa pela ex-companheira, por meio de dissimulação, para que o denunciado pudesse matá-lo, ou seja, Letícia estava previamente ajustada com o denunciado para aquela prática delitiva, inclusive, momentos antes de criar a trama de que havia “uns caras” procurando o ofendido para matá-lo e que iriam atrás dele na escola, Letícia, havia ligado para a vítima querendo que a mesma fosse até sua casa na cidade de Aragarças/GO para vê-la, porém, diante da negativa do ofendido, esta (Letícia) empregou o aludido artifício, visando dificultar a defesa da vítima.

Por esse fato o réu foi processado e, ao final, condenado pelo Conselho de Sentença,
o qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a seguinte tese:

“...é cristalino Visualizar com o acervo probatório existente nos auto uma situação de intimidação, insegurança e medo vivenciado por Leticia, a qual possui relacionamento amoroso com o ora apelante, motivo pelo qual deve ser reconhecida a benesse do § 1°, do art. 121, do CP, visto que AQUILES agiu impelido por nítido motivo de relevante valor moral.”
(Razões – pag. 291-PDF).

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através da Portaria (pag. 14-PDF), Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 17-PDF), Boletim de Ocorrência (pags. 34/35-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 38-PDF) e Laudo Médico indicando ferimento de arma de fogo (pag. 84-PDF).

A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.

As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo
, porquanto acolheram a versão apresentada pela vítima, que também foi ouvida em plenário do júri.

Por oportuno destaco declaração da vítima FELIPPE CORRÊA VILELLA DE MORAES, na fase policial assim declarou, verbis:

“...Que Leticia muitas vezes agredia o declarante, inclusive fez um boletim de ocorrência na data de 21/02/2019, nesse ato apresenta uma cópia da ocorrência; Que depois da separação o declarante continuou procurando Leticia tentando reatar o relacionamento, mas ela não falou que estava morando com outro homem; Que na data dos fatos o declarante estava conversando com Leticia através de mensagens tentando reatar com ela, mas ela estava irredutível, maltratando o declarante; Que depois no mesmo dia as 18:00 horas, Leticia mudou a conversa completamente, ligou para o declarante chamando-o de “meu amor”, em seguida queria que o declarante fosse em Aragarças ver ela, onde o declarante informou que não iria; Que então Leticia perguntou onde o declarante estava, onde respondeu que estava na aula na Escola Marisa Mariano; Que Leticia então começou com uma conversa que havia “uns caras” procurando o declarante para matar referente a acerto de drogas, onde o declarante respondeu que não devia ninguém; Que em seguida recebeu uma ligação de sua genitora pedindo para ir embora da Escola, pois Leticia havia ligado para ela falando que o declarante estava correndo perigo de Vida, pois havia “uns caras” atrás do declarante; Que então o declarante resolveu ir embora para casa e no caminho foi falando com Leticia no celular, onde a mesma disse:” na hora que você chegar em casa você me avisa”; Que chegando em casa mandou uma mensagem para Leticia lhe telefonar, logo que ela telefonou o suspeito entrou na casa do declarante sacando uma arma um revolver calibre 22 e efetuou três disparos, o primeiro disparo pegou no peito do declarante, o segundo pegou de raspão na cabeça, em seguida o declarante entrou em luta corporal com o suspeito, onde ele efetuou outro disparo que pegou no sofá, acredita que a munição do suspeito acabou nesse momento e o declarante foi dando murros nele até sair fora do portão, onde o suspeito subiu na motocicleta 125 prata dele indo embora e o declarante saiu correndo sentido contrario para pedir Socorro; Que perguntando se estava ameaçando Leticia de morte, o declarante nega, informando que tem certeza que Leticia que mandou AQUILES Lhe MATAR, porque, no mesmo dias mais cedo ela respondeu as mensagens com agressividade e depois mais tarde, mudou a conversa, chamando o declarante de MEU AMOR, e perguntando onde o declarante estava; Que inclusive quando morava com Leticia, somente ela e seu primo sabia o local que o declarante estava morando, bem como o nome da proprietária do imóvel e no momento que o suspeito chegou em sua residência, ele perguntou ao vizinho, onde era a casa da SUELMA, que é a dona do imóvel; Que por isso tem certeza que “LETÍCIA ARMOU UMA CASINHA PARA O DECLARANTE” Que indagado se ameaçou Leticia com uma foto de uma arma pelo aplicativo whatsap, o mesmo informa que era uma arma de brinquedo e era apenas uma foto, não possui nenhuma arma de brinquedo...”
(pag. 65/67-PDF).

O depoimento do ofendido na fase policial
foi por ele confirmado perante os jurados;
declarando que ele foi atraído pela ex-companheira LETICIA, que teria lhe telefonado dito que haviam pessoas querendo lhe matar, e que era para ele ir para casa, na verdade estaria dissimulando tal fato, fazendo com que a vítima fosse para casa e lá, após ligar para ela (a pedido dela), o réu teria invadido sua casa e atentado contra a sua vida.

Declarou que LETICIA armou para ele, que ela estava previamente ajustada com o apelante para executá-lo, e que criou tal situação, porque

LETÍCIA queria que a vítima fosse até sua casa, como ele não foi ela inventou toda a história, fazendo com que ele fosse pra casa e lá o réu lhe surpreendeu.
(Mídia – pag. 320-PDF).

Por outro lado, temos a tese levantada pela defesa
, que o apelante praticou o delito sob violenta emoção, declarando que dois meses após termino do namoro entre vítima e LETÍCIA, ela teria narrado que a vítima enviou uma imagem para ela portando uma arma de fogo (fls. 184), e que ela teria ficado temerosa com o ocorrido contou para o acusado, seu então atual namorado, e por conta desse fato o apelante ficou irritado com o ocorrido e que disse queria conversar com Felipe, discorreu
verbis
:

“Nesse momento ela percebeu que poderia acontecer algo pior entre os dois e por esta razão Leticia contou que no dia dos fatos, ligou para a vítima e para a sua mãe alertando que estavam atrás dele. Felipe estavana escola e. por isso. a menor pediu para que ele avisasse quando este chegasse em sua residência e assim foi feito.

O ofendido Felippe ligou para Leticia avisando que estava em casa e pouco tempo depois AQUILES, impelido pelo sentimento de defesa e honra de sua namorada, foi até o domicilio da vitima e proferiu tiros contra ela.”
(pag. 291-PDF).

Declara a defesa que no mesmo sentido foram as declarações do acusado em plenário, que assim se pronunciou,
verbis:

“...no mesmo sentido foi o interrogatório do assistido em sessão do Júri (midia H. 233), ratificando tudo aquilo que foi relatado por Leticia. Além disso. nos autos também estão inseridos prints trazidos pela menor (fls. 179-184) que demonstram como eram as intimidações proferidas pela vitima Felippe antes dos fatos, tais como: “deveria ter te matado qnd tinha chance na minhas mãos";“se vai aprender agora rem mais volta não...entro nessa pq quis": “não reclama dps que sua vida tá um inferno blz” e "se vai aprender".
(pag. 291-PDF –
ipsis litteris
).

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No caso,
os fatos narrados na sessão do júri, apontando que o recorrente invadiu a casa da vítima, sem que ele pudesse ter qualquer reação, disparou três vezes contra ela, somente não conseguindo seu intendo por circunstâncias alheias a sua vontade, após a vítima, depois de ser alvejada, ainda conseguiu lutar com o acusado e fugir em seguida, pedindo socorro. Ademias, tem-se das provas apresentadas que toda ação foi tramada juntamente com a adolescente LETICIA.

A versão da vítima afasta a tese de homicídio privilegiado ou que o acusado estaria praticando o crime por violenta emoção, do mesmo modo, acaba por caracterizar a qualificadora.

Os testemunhos obtidos em juízo, bem como as provas apresentadas em plenário, são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo como se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos,
pois, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla,
a escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos
. Repito veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL.

PROCESSUAL

PENAL. RECURSO

ESPECIAL.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

JÚRI.

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente

contrária

à

prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4.

Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados da 3ª Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS –– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS - DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. É cediço que aos juízes leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a sua íntima convicção, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados. Recurso desprovido.
(Ap, 127921/2013, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 24/07/2014).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada as provas dos autos,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

Visa a defesa a diminuição da pena-base em seu mínimo legal Requer a redução da pena-base ao mínimo legal alegando que
“...deve ser afastada, vez que divorciada dos Princípios que compõem a Necessidade da Sanção Estatal...”
(pag. 296-PDF).

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu as circunstâncias judiciais dos
culpabilidade, consequência, motivos e circunstâncias do crime, em desfavor do réu,
tendo elevado a reprimenda em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável,
sendo quatro, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
,
verbis:

“Quanto as consequências, observa-se que a vítima sobrevive com o projétil alojado no peito, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto a culpabilidade, nota-se que os disparos foram praticados em contexto de invasão a domicílio. Uma tentativa de homicídio cometida mediante invasão domicilio deve ser censurada de forma mais grave que uma tentativa de homicídio sem este crime meio, pelo que elevo a pena em 1/6 (umsexto)
.

Quanto aos motivos, afastado pelo conselho de sentença o privilégio, observa-se que o ciúmes foi a motivação preponderante, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Em relação as circunstâncias, Verifica-se ter havido premeditação. Com efeito, réu e adolescente planejaram a execução do delito e utilizaram do estratagema de fazer que a vitima se dirigisse até sua casa, onde houve os disparos. pelo réu. Pela premeditação, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

(...)

Considerando o comportamento da vitima, denota-se uma atitude de ameaça e assédio contra a adolescente Leticia Pereira da Cruz, como se observa das mensagens por aplicativos acostadas aos autos, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto).
(Sentença-pag. 282-PDF).

Analisando a pena-base fixada,
entendo que merece parcial provimento,
o pleito defensivo.

Quanto à avaliação do grau de culpabilidade, o sentenciante apontou a reprovabilidade do fato delituoso, tecendo comentários de que o apelante teria invadido a casa da vítima para cometer o crime. Contudo, tal observação não se mostra capaz de recrudescer a pena, pois os argumentos utilizados para negativar a culpabilidade não se revelam suficientes a denotar a exasperação da reprimenda, de modo que
não deve ser considerada como desfavorável
.

Mantenho as demais circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, nos termos lançado na sentença, porquanto encontram-se devidamente fundamentadas.

Desse modo,
na primeira fase,
considerando as demais circunstâncias judicias desfavoráveis,
fixo a pena em 18 anos.

Na segunda fase,
mantenho as atenuantes da menoridade e confissão reconhecidas pelo juízo sentenciante, igualmente na fração de 2/6, conforme fixado na sentença, ao passo que reduzo a pena intermediária em
12 anos de reclusão.

Por fim,
diminuo a pena pela tentativa na fração de 1/3, nos termos da sentença, chegando a pena final de
08 anos de reclusão
.

Diante da pena redimensionada, bem como considerando o artigo 33, § 2º, alínea “b” do CP, fixo
o regime inicial semiaberto
, para início de cumprimento de pena.

A vista do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurs
o defensivo apenas para reformar a pena-base, redimensionando a pena final do apelante
para 08 (oito) anos de reclusão
, bem como fixar o regime inicial semiaberto.

Considerando o redimensionamento da pena, e a mudança de regime, oficie-se o juízo originário comunicando o teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020